Tribunal: TJDFT
Processo: 0712381-06.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO VS. INTIMIDADE. VIOLAÇÃO À ESFERA JURÍDICA EXTRAPATRIMONIAL. AUSÊNCIA DIVULGAÇÃO DO NOME. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese o autor alega ter havido violação a sua esfera jurídica extrapatrimonial, decorrente do apontado abuso da liberdade de expressão pelas rés.
2. O alcance legítimo do direito fundamental à liberdade de expressão (art. 5o, inc. IX, da Constituição Federal) deve ser ponderado em contraposição à garantia constitucional de proteção da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem da pessoa (art. 5o, inc. X, da Constituição Federal) e dos demais elementos ínsitos à personalidade. Entendimento em harmonia com o acórdão proferido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na ADPF no 130.
3. A publicação de matéria jornalística que sequer menciona o nome da pretensa vítima, tampouco vincula sua imagem a fatos desabonadores, não configura abuso à liberdade de expressão, notadamente nos casos em que o julgador verifica, após o devido juízo de ponderação, a existência de interesse público na veiculação do referido conteúdo. 3.1. Nessas situações, aliás, devem prevalecer a liberdade de expressão em detrimento do direito fundamental à intimidade. 3.2. Diante da ausência de abuso no exercício da liberdade de expressão, e, à vista das peculiaridades de que as reportagens sequer tangenciaram a esfera jurídica extrapatrimonial do autor, deve ser garantido o direito à informação em análise.
4. Em virtude da ausência de ato ilícito indenizatório (art. 186 do Código Civil), afigura-se inviável a pretendida compensação pelos danos morais alegados.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.